Tribunal: TJES
Processo: 5010326-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010326-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA - EPP

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem condenação em honorários advocatícios, em razão do pagamento integral do débito tributário realizado espontaneamente pelo executado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento do débito efetuado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação do devedor, configura reconhecimento do débito e do pedido formulado, caracterizando a satisfação da obrigação pela parte devedora.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade.

5. A ausência de citação não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a obrigação do executado decorre da sua inércia em quitar o débito antes da propositura da demanda.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o cabimento de honorários mesmo em casos de extinção da execução por pagamento extrajudicial, com precedentes expressos sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento do pedido e autoriza a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se, nesse caso, o princípio da causalidade, que impõe ao devedor a responsabilidade pelos encargos processuais decorrentes da necessidade de propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 2º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.209.055, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN 15.05.2025; AgInt no AREsp 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJEN 12.06.2025; AgInt no AgInt no AREsp 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010326-91.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Jamir Timóteo de Lima em face da sentença de Id 14587970, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, nos autos da presente Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira LTDA,
declarou extinta a execução, em virtude do pagamento do montante principal e dos demais encargos, sem condenação em honorários advocatícios.

No recurso de
Id 14587977,
o município
Apelante
pugna pela reforma da sentença alegando, em suma, que ainda que ausente a triangulação da relação jurídica processual, é devida a condenação em honorários, em homenagem ao princípio da causalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o devedor efetuou espontaneamente o pagamento do
quantum
devido, de modo a satisfazer a obrigação após o ajuizamento da ação, mas antes de sua citação.

O magistrado sentenciante, em razão dos embargos de declaração de Id 14587972, deixou de condenar a parte executada em honorários advocatícios, ao argumento de que o princípio da causalidade impediria a condenação do contribuinte, uma vez que antes da citação não haveria a devida triangularização da demanda.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou, recentemente, o entendimento de que “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução”,
de modo que “
deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação”
(REsp n. 2.209.055, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 15/05/2025).

No mesmo sentido, os demais precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016. 2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.
3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário,
ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019. 4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação,
ainda que antes da citação da parte executada
. Precedentes.
2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)
Sem grifos no original

Logo, necessária a reforma parcial da sentença, apenas para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.